Tribunal: TJES
Processo: 5001050-57.2024.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001050-57.2024.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL INDEVIDO À PESSOA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença da Vara Única da Comarca de Fundão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por CUCO COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: (i) declarar a inexistência do débito de R$ 16.349,17, referente à recuperação de consumo oriunda do TOI nº 9198702; (ii) confirmar a tutela de urgência; e (iii) condenar a concessionária ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. A Apelante sustenta a legalidade da cobrança, a regularidade do procedimento administrativo e a inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da cobrança de consumo apurada com base no TOI nº 9198702, diante de possível violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) determinar a existência de dano moral indenizável em favor de pessoa jurídica em decorrência da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche os requisitos legais e deve ser conhecido, pois as razões recursais demonstram inconformismo específico com os fundamentos da sentença, infirmando-os de forma adequada, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.

4. A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e empresa consumidora caracteriza relação de consumo, sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 22).

5. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 592, IV, exige que o consumidor seja previamente comunicado, com no mínimo 10 dias de antecedência, sobre a data, local e horário da perícia técnica do medidor, o que não foi observado no caso, pois a avaliação foi realizada antes da notificação.

6. A ausência de comunicação prévia inviabiliza o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo, tornando nulo o TOI e, por conseguinte, inexigível o débito dele decorrente.

7. A prova unilateral produzida pela concessionária, sem possibilidade de acompanhamento pela consumidora, é insuficiente para legitimar a cobrança, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme Súmula 227 do STJ, mas a sua caracterização exige prova do prejuízo à honra objetiva, o que não se verificou no caso concreto, uma vez que a cobrança não gerou inscrição em cadastros restritivos nem publicidade negativa.

9. A ausência de comprovação do abalo à imagem ou reputação da empresa impede a caracterização de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A inobservância da exigência de notificação prévia para realização da perícia técnica do medidor de energia, conforme previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 592, IV, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e inexigível o débito dele decorrente.

2. A cobrança indevida de valores pela concessionária de energia elétrica, quando não acompanhada de negativação ou repercussão negativa à imagem da empresa consumidora, não configura, por si só, dano moral indenizável à pessoa jurídica.

3. A caracterização do dano moral à pessoa jurídica exige prova concreta de ofensa à sua honra objetiva, não sendo cabível a presunção de abalo em casos de mera cobrança administrativa indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 22; CPC/2015, art. 86; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 592, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30.08.2022, DJe 01.09.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 13.10.2017; STJ, REsp nº 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 08.11.2016, DJe 17.11.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 2.219.357/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
CUCO COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
.

A sentença recorrida declarou a inexistência do débito de R$ 16.349,17, referente à recuperação de consumo decorrente do TOI nº 9198702, confirmou a tutela de urgência e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, além dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a regularidade do procedimento administrativo, alegando que a inspeção e a apuração seguiram as normas da ANEEL e que o consumidor é responsável pela custódia do medidor. Defende a legalidade da cobrança e a inexistência de dano moral, argumentando que a pessoa jurídica não sofre dano moral
in re ipsa
e que não houve comprovação de ofensa à honra objetiva.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada, arguindo, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
CUCO COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
.

A sentença recorrida declarou a inexistência do débito de R$ 16.349,17, referente à recuperação de consumo decorrente do TOI nº 9198702, confirmou a tutela de urgência e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, além dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a regularidade do procedimento administrativo, alegando que a inspeção e a apuração seguiram as normas da ANEEL e que o consumidor é responsável pela custódia do medidor. Defende a legalidade da cobrança e a inexistência de dano moral, argumentando que a pessoa jurídica não sofre dano moral
in re ipsa
e que não houve comprovação de ofensa à honra objetiva.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada, arguindo, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.

Antes de analisar as razões veiculadas pela Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A parte Apelada suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a Apelante limitou-se a reiterar as teses apresentadas em sua contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a mera repetição de argumentos já deduzidos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, desde que as razões recursais demonstrem, de forma clara, o inconformismo com a decisão e a intenção de reformá-la, infirmando os fundamentos do julgado. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

No caso em tela, da leitura da peça recursal, verifica-se que a Apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, contrapondo a tese de nulidade do procedimento administrativo com argumentos sobre a legalidade do TOI e atacando a condenação por danos morais com base na natureza jurídica da parte autora (pessoa jurídica). O fato de reiterar teses defensivas, por si só, não implica violação à dialeticidade, desde que estas sejam pertinentes para a reforma do julgado.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
CUCO COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.
em face da
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, questionando a cobrança de R$ 16.349,17. Tal montante foi imputado pela concessionária a título de recuperação de consumo, decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9198702, lavrado após inspeção que teria constatado suposta irregularidade no medidor da unidade consumidora (ranhuras no disco).

Na sentença de origem, o Douto Juízo julgou os pedidos
parcialmente procedentes
. O magistrado reconheceu a nulidade do débito, fundamentando sua decisão no fato de que a Concessionária violou o contraditório e a ampla defesa ao realizar a avaliação técnica do medidor em
30/11/2023
, mas notificar a consumidora sobre o agendamento apenas em
11/12/2023
, ou seja, após a realização da perícia.

Diante dessa falha procedimental e da cobrança indevida, a sentença declarou a inexistência do débito e condenou a EDP ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de dano
in re ipsa
. Irresignada, a Concessionária interpôs o presente Recurso de Apelação.

Pois bem.

Em primeiro, consigne-se que a Apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Além disso, é inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, por se tratar de fornecimento de serviço público essencial de energia elétrica, enquadrando-se a Apelante como fornecedora e o Apelado como consumidor final (arts. 2º, 3º e 22 do CDC).

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Art. 22. Os
órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento
, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

O cerne da controvérsia reside na validade da cobrança de R$16.349,17, oriunda de suposta irregularidade no medidor de energia da Apelada. A sentença anulou o débito por constatar vício no procedimento administrativo, especificamente a violação ao contraditório e à ampla defesa.

Compulsando os autos, verifico que agiu com acerto o magistrado de piso.

A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, aplicável ao caso, estabelece rito rigoroso para a apuração de irregularidades quando há necessidade de retirada do medidor para avaliação técnica. O art. 592, inciso IV, determina expressamente que a distribuidora deve:

"comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje."

No caso em tela, a prova documental demonstra que a avaliação técnica do medidor ocorreu em
30/11/2023
. Contudo, a notificação à consumidora sobre o resultado e o envio do laudo só ocorreram em
11/12/2023
, ou seja, em data posterior à realização da perícia.

Ao não notificar a consumidora previamente acerca da data e horário da avaliação laboratorial, a Concessionária impossibilitou o acompanhamento da perícia, tornando a
prova produzida unilateral
. Tal conduta fere mortalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo, maculando a higidez do TOI e, consequentemente, a exigibilidade do débito dele decorrente.

Nesse contexto, destaca o STJ que [...]
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Portanto, deve ser mantida a sentença no ponto em que declarou a inexistência do débito, ante a inobservância das formalidades legais essenciais.

No que tange aos
danos morais
, a sentença condenou a Apelante ao pagamento de R$2.000,00, fundamentando-se na ocorrência de dano
in re ipsa
. Neste ponto, o recurso merece provimento.

A parte autora é pessoa jurídica. Embora a Súmula 227 do STJ disponha que "
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
", a jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal consolidou o entendimento de que tal dano não é presumido (
in re ipsa
), salvo em casos específicos como o protesto indevido ou inscrição em cadastros de inadimplentes, o que não se verificou no presente caso, visto que a tutela de urgência impediu tais atos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MORAIS . PESSOA JURÍDICA. DANO NÃO PRESUMIDO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
. SÚMULA 7 DO STJ. REVISÃO DO MONTANTE DE DANOS MORAIS. PESSOA FÍSICA. INVIÁVEL . VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial
. Precedentes. 2. Modificar a conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de comprovação do dano à imagem da parte agravante, demandaria reexame de fatos ou provas, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de reparação, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 desta Corte. Precedentes 4. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 2219357 MS 2022/0308362-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

Para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, é imprescindível a prova de ofensa à sua
honra objetiva
, isto é, de que o ato ilícito causou abalo ao seu nome, reputação, credibilidade ou imagem perante o mercado ou terceiros.

In casu
, a Apelada não logrou demonstrar qualquer repercussão negativa concreta à sua imagem comercial decorrente da cobrança indevida. A mera cobrança, ainda que improcedente, quando desacompanhada de negativação ou publicidade desabonadora, constitui aborrecimento que não enseja reparação extrapatrimonial para entes morais.

Assim, ausente a comprovação de violação à honra objetiva da empresa Apelada, deve ser afastada a condenação por danos morais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
reformar a sentença no tocante aos danos morais
, julgando improcedente o pedido de indenização extrapatrimonial.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto à declaração de inexistência do débito e à confirmação da tutela de urgência.

Diante do novo desfecho da lide e da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), redistribuo os ônus sucumbenciais da seguinte forma:

a) Condeno a
Apelante (EDP)
ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte Autora, que fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido
(valor do débito declarado inexistente), devidamente atualizado;

b) Condeno a
Apelada (Cuco)
ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte Ré, que fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido julgado improcedente
(indenização por danos morais pretendida na inicial), devidamente atualizado.

As custas processuais devem ser rateadas na proporção de 60% (sessenta por cento) a cargo da Apelante e 40% (quarenta por cento) a cargo da Apelada, considerando a proporção do decaimento de cada parte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar